Tribunal: TJDFT
Processo: 0735668-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735668-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIEN MAIA, MARIANA PACHECO MAIA, ARTE PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JULIEN MAIA e MARIANA PACHECO MAIA (executados), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A, processo n. 0731144-49.2018.8.07.0001, na qual rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu a impugnação apresentada. Inconformados, os executados recorrem. A despeito de terem formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheram o preparo recursal. Analisando os autos de origem, verifica-se que inexiste decisão deferindo referida benesse aos executados, ora agravantes. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Com feito, a teor do dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, faz-se necessário que os agravantes comprovem a alegada hipossuficiência. Verifica-se que o contra cheque apresentado pela agravante MARIANA (ID 30524557) não é atual, pois do mês de julho. Logo, necessário que traga referido documento atual, e ainda dos últimos dois meses. Além disso, necessário que junte também extrato bancário e fatura de cartão de crédito da sua titularidade, assim como eventuais comprovantes de despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Com relação ao agravante JULIEN, ainda que já acostado extrato bancário, para melhor analisar seu pedido de gratuidade, mostra-se necessário que também apresente fatura de cartão de crédito atual, assim como comprovantes de eventuais despesas que possam comprometer a sua renda. Destarte, determino a intimação dos agravantes, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator